Tribunal: TCU
Processo: 019.960/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de termo de compromisso que tinha por objeto MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUPANATINGA/PE, NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco, em desfavor do Sr. Manoel Tomé Cavalcante Neto e da empresa A & S Construtora Albuquerque & Souza Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso TC/PAC-0468/07, registro Siafi 633.806, que tinha por objeto o instrumento descrito como " melhorias sanitárias domiciliares para atender o Município de Tupanatinga/PE, no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2007 ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Manoel Tomé Cavalcante, prefeito do Município de Tupanatinga/PE, nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, e A & S Construtora Albuquerque & Souza Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa encaminhadas pelo Município de Tupanatinga/PE; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Manoel Tomé Cavalcante Neto e da empresa A & S Construtora Albuquerque & Souza Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao responsável Manoel Tomé Cavalcante Neto e à empresa A & S Construtora Albuquerque & Souza Ltda. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/5/2012 36.257,30 31/8/2014 168.091,65 Valor atualizado do débito (sem juros) em 19/6/2023: R$ 352.710,69. 9.4. aplicar ao Sr. Manoel Tomé Cavalcante Neto e à empresa A & S Construtora Albuquerque & Souza Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. informar o teor da presente decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam: 9.7.1. à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para as providências que entender cabíveis; e 9.7.2. ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.